Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732715-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL CAVALHEIRO SERRA VERDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL CAVALHEIRO SERRA VERDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal (processo no 0226383-05.2009.07.0015), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida não conheceu da exceção de pré-executividade quanto à ilegitimidade passiva e nulidade do processo administrativo fiscal. Ainda, a rejeitou no que diz respeito à nulidade da CDA e determinou o prosseguimento do feito. Com relação ao pedido de liberação do valor bloqueado na conta bancária do ora agravante ele foi indeferido, pois considerado como superior ao considerado irrisório para fins legais (ID 39823061 – pág. 2/5): “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de DANIEL CAVALHEIRO SERRA VERDE, JOSE TARCISIO FERNANDES e ALTOMAR FRIGORIFICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, partes já qualificadas nos autos. Os Executados foram citados por edital (ID 43659872, pág. 33/34). Em 16/12/2021, o corresponsável DANIEL CAVALHEIRO SERRA VERDE constituiu advogado (ID 111622130) e opôs exceção de préexecutividade (ID 121083156), pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade da CDA em cobrança e de sua ilegitimidade passiva. Já na petição de ID 102574903, requereu a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária, por se tratar de quantia irrisória comparada ao valor integral da dívida em execução. Instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação no ID 122032048, na qual refutou as alegações do excipiente. É o relatório. DECIDO. Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 43659872, pág. 1 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal, conforme comprovado em detalhes pelo Exequente na petição de ID 122032048. Assim, não tendo o Executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. Quanto à ilegitimidade passiva, urge ressaltar que, se o nome do sócio consta como coobrigado na certidão de dívida ativa, é deste o ônus de provar de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, o que demandaria dilação probatória, não podendo, assim, ocorrer a discussão da legitimidade passiva em sede de Exceção de Pré-Executividade, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de préexecutividade. 3. Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente. 4. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020) Grifou-se. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria, não cabe a sua análise na via de Exceção de Pré-Executividade, a qual, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo, ou aquelas que independem de dilação probatória. No mesmo sentido, resta prejudicada a análise dos argumentos relativos à nulidade do processo administrativo fiscal por falta de notificação, uma vez que o Excipiente não juntou cópia do referido procedimento ou comprovou a impossibilidade de fazê-lo, pretendo, ao impor a referida responsabilidade à Fazenda Pública, a inversão do ônus probatório. Ante o exposto, não conheço da exceção quanto à alegada ilegitimidade passiva e nulidade do processo administrativo fiscal. Ainda, a REJEITO no que diz respeito à nulidade da CDA e DETERMINO o prosseguimento do feito. Com relação ao pedido de liberação do valor bloqueado, formulado no ID 102574903, INDEFIRO-O, uma vez que a quantia bloqueada na conta bancária do corresponsável DANIEL CAVALHEIRO SERRA VERDE supera àquela considerada como irrisória para fins legais, conforme item 2, da decisão de ID 96883095. Não há, ainda, qualquer comprovação de que o valor bloqueado tenha natureza salarial ou outros impedimentos legais, sendo legítima a penhora efetivada no ID 98817865. Corrija-se a autuação, vez que o patrono constituído no ID 111622130 atua apenas na defesa dos interesses do corresponsável DANIEL CAVALHEIRO SERRA VERDE. Os demais Executados estão sendo patrocinados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial (ID 43659872, pág. 38). Anote-se. Preclusa a presente decisão, prossiga-se no cumprimento das determinações contidas na decisão de ID 96883095, item 4, devendo a determinação de expedição de alvará de levantamento ser substituída pela transferência do valor penhorado para conta de titularidade do Exequente, cujos dados se encontram registrados em pasta própria da Secretaria, ainda que distintos daqueles informados na petição de ID 122032048. Após, intime-se o Exequente para comprovar o abatimento do débito e, caso persista o interesse no requerimento de pesquisa via INFOJUD, comprovar a ausência de localização de bens por meios menos gravosos. Intimem-se.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a gratuidade de justiça tendo em vista a crise financeira pela qual passa a empresa, reconhecendo a desnecessidade de garantia total do juízo; b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; c) preliminarmente, que seja declarada a ocorrência de prescrição intercorrente da execução, tendo em vista decorridos mais de 5 anos sem localizar o agravante ou seus bens; d) preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, seja pela aplicação da Súmula 430 do STJ e pela falta de comprovação dos requisitos constantes no art. 135 do CTN e art. 50 do CC, seja pelo fato deste ter se retirado da sociedade a mais de dois anos e não ter participado dos processos administrativos de constituição dos créditos tributários exequendos, nos termos do art. 485, IV e VI, e seu §3o, todos do CPC; e e) no mérito, pela reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Sustenta, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva para a causa. Diz que se retirou da sociedade em 01/08/2007, conforme a 4a Alteração Contratual e a execução fiscal só veio a ser proposta em 27/11/2009, ou seja, dois anos após a sua retirada da sociedade. Narra que a responsabilidade dos ex-sócios se estende por 2 anos, sendo que no caso já havia ultrapassado esse prazo antes da propositura da execução fiscal. Relata que a prática de um comprovado ato ilícito, extrapolando os limites dos regulamentos por aqueles com poderes de gerência, faz surgir a possibilidade de redirecionamento da cobrança judicial do débito fiscal contra eles, o que não ocorreu no caso. Ressalta que a simples condição de administrador da pessoa jurídica não pode conduzir, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à sua responsabilização por supostos débitos tributários da pessoa jurídica, sem que o agravado tenha comprovado a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei praticados por sócios administradores. Assim, no que diz respeito a ele não há de se aplicar o art. 135 do CTN, mas sim o art. 485, VI cumulado seu §3o, do Código de Processo Civil, haja vista a ilegitimidade dele para constar no polo passivo da demanda executiva. Deve-se salientar, ainda, que inexiste responsabilidade solidária, pois se trata de matéria tributária. No caso, ele foi incluído no rol de executados desde o início da ação pelo recorrido, ao contrário do que determina a legislação, não comprovou nenhuma das hipóteses do art. 135 do CNT, tampouco requereu a desconsideração da personalidade jurídica, em violação ao supracitado art. 50 do Código Civil. Trata-se, portanto, de caso de desconsideração da personalidade jurídica automática, sem requerimento, contraditório e nem mesmo decisão judicial a respeito. A parte também suscita a preliminar de prescrição intercorrente. Alega que a execução fiscal foi proposta em 27/11/2009, com despacho proferido em 30/11/2009 e sua citação foi concretizada em 20/04/2018, por meio de edital, disponibilizado nada data de 19/04/2018, ou seja, apenas foi localizado 9 anos após a propositura da ação. Afirma que se houve demora por parte do Poder Judiciário na condução dos atos processuais, de outra parte é possível concluir também que o exequente permitiu que o processo restasse paralisado por longo período, sem que houvesse qualquer manifestação. Assim, transcorrido o prazo superior a 5 anos de paralisação da execução fiscal, sem que tal inércia possa ser atribuível exclusivamente ao judiciário, o reconhecimento da prescrição intercorrente é a medida que se impõe. No mérito, defende que a execução está fundamentada em documentos que não demonstram a certeza, exigibilidade e liquidez da dívida. Discorre que para a propositura da ação de execução fiscal se faz necessário que a certidão de dívida ativa esteja isenta de vícios, sob pena de nulidade, conforme o art. 203 do CTN. A certidão de dívida ativa é o único título executivo extrajudicial produzido unilateralmente pelo credor (Fazenda Pública) e por ser resultado de um procedimento administrativo (de inscrição em dívida ativa), o contribuinte tem o direito de se defender, sob pena de nulidade. Quando o título não existe ou quando a sua própria existência é posta em discussão, seria uma ilegalidade exercer constrição sobre o patrimônio do obrigado, justamente porque para tanto, falta o elemento legitimador possível – ou seja, o título executivo. É o relatório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em que pese o recorrente ter requerido em seus pedidos a gratuidade de justiça, não faz jus a tal concessão. Recolhido o preparo nesta sede (ID 39823066), imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (07225971820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/10/2021). Superada a questão da gratuidade, o recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 39823066). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Cabe salientar que a CDA goza de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que compete ao sócio gerente constante do título o ônus de comprovar que não se enquadra nas condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN, isto é, que não agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Assim, cabia ao agravante demonstrar que, apesar de constar da CDA exequenda, não praticou atos fraudulentos na gestão da sociedade devedora e se desligou dela há mais de 2 anos (provando através de uma alteração contratual quando isso ocorreu, a fim de excluir sua responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade). Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício (tais como: condições da ação, pressupostos processuais, decadência, etc.) ou outras que não dependam de produção de prova. Nesse sentido, o enunciado de Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Além disso, a discussão em comento já foi objeto de recurso especial repetitivo específico, o REsp no 1.110.925/SP, no qual o STJ firmou a orientação de que o sócio constante da CDA não pode opor exceção de pré-executividade para alegar a sua ilegitimidade, pois a desconstituição da veracidade e da legitimidade do título depende de prova cabal, a ser produzida e debatida em embargos à execução. Confira-se: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (REsp n. 1.110.925/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 4/5/2009). Em consonância com a orientação, este Tribunal tem se posicionado no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS INDICADOS NA CDA. PRESCRIÇÃO. 1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, ademoranacitação, por motivos inerentes ao mecanismo daJustiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência." (STJ 106). 2. À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando aosócioque nela figura o ônus de afastar, mediante prova, que não se enquadra nas hipóteses do CTN 135. 3. Necessária a dilação probatória, inviabiliza-se a discussão por meio deexceçãode pré-executividade. ( 07312596820218070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). Dessa forma, não lhe assiste razão. Primeiro, porque se trata de precedente vinculativo, na forma do art. 927, III, do CPC. E segundo que os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a sua legitimidade para responder a execução fiscal da origem. Assim, conquanto não se olvide de entendimento em sentido diverso, proferido em outras demandas executivas, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, pois a matéria depende de farta dilação probatória, sob o crivo do contraditório, não admissível pela via da pré-executividade. Preliminar rejeitada. DA PREJUDICAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Deve-se frisar que a referida tese não foi analisada pela instância de origem, sendo inviável a sua apreciação em sede de agravo de instrumento com objeto diverso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: “(...) 1. As contrarrazões recursais visam somente a impugnação das questões formuladas no recurso interposto, de tal sorte que, ainda que se trate de preliminar de ilegitimidade ad causam, matéria cognoscível de ofício, não pode ser analisada pelo Tribunal ad quem sem que seja ventilada no juízo de origem, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07016345720188079000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). Prejudicial rejeitada. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal na qual o DF pleiteia o pagamento do importe de R$ 178.349,00. A Certidão de Dívida Ativa no 0002843102 que embasou a presente execução fiscal foi juntada no ID 43659872 (pág. 1). Em relação ao preenchimento dos requisitos legais pelo título representativo do crédito tributário, estes se encontram dispostos, basicamente, em dois dispositivos legais, quais sejam, o art. 202, I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, abaixo transcritos: "Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição." "Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida." Ao contrário do defendido pelo agravante, referidos requisitos encontram-se presentes na CDA objeto da execução fiscal, de onde se observa o nome e endereço dos devedores/corresponsáveis, o valor principal originário e dos encargos de multa dos débitos, os termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, as datas e os números das inscrições no registro da dívida ativa, assim como a natureza da dívida, representadas pelos códigos 0132 e 0103. Ademais, em sede de exceção de pré-executividade é inviável a análise a respeito da notificação da parte executada, pois implicaria em dilação probatória, a teor do enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Assim, correto o raciocínio de que o devedor tem acesso ao procedimento administrativo e, em caso de interesse, deve juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações de nulidade na formação da Certidão da Dívida Ativa - CDA. No caso, o recorrente não fez prova de que lhe teria sido subtraído o direito à ampla defesa. É de se destacar, ainda, que, nos termos do art. 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem assim do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída. De fato, simples alegações genéricas não são suficientes para afastar a presunção de liquidez e certeza de que goza o crédito tributário (art. 3° da LEF). Nesse sentido, é também a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.NULIDADEDE INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.EXCEÇÃODEPRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A estreita via de cognição da exceção de pré-executividade não permite a apreciação de matérias que demandem dilação probatória. 2) A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. 3) Questões relativas à nulidade da Certidão de Dívida Ativa e ausência de notificação no processo administrativo não dispensam, em regra, dilação probatória. 4) Agravo de instrumento desprovido.” (07208246920208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 07/10/2020). Indefiro, portanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator